Tribunal: TJBA
Processo: 0000564-31.2015.8.05.0036
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000564-31.2015.8.05.0036

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO ALVES MISSAIA

Advogado(s): DIOGO ALVES PEREIRA, RICARDO SANTOS DONATO, FABIANO CARVALHO COTRIM, MARCO ANTONIO GUANAIS AGUIAR ROCHAEL FILHO, JARBAS LADEIA FREIRE, CARLOS MATEUS DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, EM SUA MODALIDADE TENTADA. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. INSURGENTE QUE, SUPOSTAMENTE, APÓS COLIDIR SEU VEÍCULO COM A MOTOCICLETA PILOTADA PELA VÍTIMA, DESFERIU-LHE GOLPES DE FACA, NÃO CONSUMINDO O INTENTO CRIMINOSO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE.

TESE
S
RECURSA
IS
DEFENSIVA
S
DE AUSÊNCIA DE
DES
PRONÚNCIA,
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO POSSUIR FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE, PORÉM, ATENTA AOS LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDOS DE EXAME DE LESÃO CORPORAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS PELOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, COLHIDOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA, QUANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS. QUALIFICADORAS QUE SÓ MERECEM EXCLUSÃO DA PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES OU TOTALMENTE DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS FÓLIOS – CIRCUNSTÂNCIAS NÃO VISUALIZADAS
IN CASU
. AFERIÇÃO DE
ANIMUS NECANDI
QUE IGUALMENTE NÃO PODE SER USURPADA DO CONSELHO DE SENTENÇA, HAJA VISTA A EXISTÊNCIA DE TESE ACUSATÓRIA RAZOÁVEL E PLAUSÍVEL NESSA SENDA.
PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Antônio Alves Missaia, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Caetité/Ba, Dr. Pedro Silva e Silvério, que o pronunciou pela prática do delito insculpido nos Arts. 121, §
2º, incisos II e IV

c/c 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em sua modalidade tentada).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na manhã de 5 de abril de 2015, nas imediações da Avenida Luís Bento, Município de Caetité/Ba, o ora Recorrente, imbuído de
animus necandi
, desferiu golpes de faca contra Sérgio Antônio Azevedo Silva, após colidir com seu veículo na motocicleta pilotada pela vítima, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade. Colhe-se do caderno processual, outrossim, que o delito fora hipoteticamente cometido tendo em vista desentendimento anterior entre as partes, decorrente da lavagem de uma moto na calçada
.

3. DECISÃO RECORRIDA E RAZÕES RECURSAIS.
Concluído o Inquérito Policial e oferecida a Exordial Acusatória, esta foi recebida pelo Douto Juiz
a quo
, ensejando a instrução processual, de modo que sobreveio decisão de pronúncia. O Eminente Magistrado de piso, ao submeter o Réu a julgamento popular, asseverou, em resumo, restarem comprovados os indícios de autoria e a materialidade delitiva. Atestou, ainda, que a “dinâmica dos fatos” não permite, no presente momento processual, acolher as teses de legítima defesa e desclassificação do delito, “cabendo ao
Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas.”
Sobre as qualificadoras, arremata que “só podem ser afastadas se manifestamente improcedentes” – hipótese não verificada na espécie.
Inconformado, o ora Irresignado aviou o pertinente Recurso
Stricto Sensu
, aduzindo, em síntese, a insuficiência de provas aptas a subsidiar a pronúncia, destacando o vício de fundamentação que acoima o provimento jurisdicional fustigado. Noutra baila, argumenta a necessidade de exclusão das qualificadoras e a desclassificação do crime de homicídio tentado para a conduta típica de lesão corporal.

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de Parecer subscrito pela Excelentíssima Procuradora de Justiça Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp, pugna pelo desprovimento da Insurgência manejada. No judicioso Opinativo, o
Parquet
suste
nta, em apertada síntese, que “a decisão que pronunciou o Recorrente está de acordo com o acervo probatório e demonstra o juízo de admissibilidade mínimo, para submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri.” Refuta, nesse sentido, as argumentações recursais de legítima defesa e desclassificação do delito, sob o fundamento de que “a competência para o reconhecimento das alegadas teses é do Tribunal do Júri.” Arremata, ademais, que “qualquer qualificadora só deve ser excluída da pronúncia quando se mostrar manifestamente improcedente e de todo descabida.”

5. FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.
De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6.
Sobre o tema, a jurisprudência pacífica desta Turma Criminal preceitua que “em se tratando de processo de competência do Júri, é vedado aprofundar-se na análise da prova, uma vez que indícios já são suficientes para a decisão de pronúncia [...].” (Recurso em Sentido Estrito nº 0503241-44.2017.8.05.0088, Rel. Des. Mário Alberto Simões Hirs, Publicado em 03/02/2022).

7.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consigna de modo uníssono que “Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação.” [...] (AgRg no HC n. 761.264/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

8.
No caso em tela, colhe-se do
decisum
de pronúncia a comprovação da materialidade delitiva através da prova pericial – especificamente, o
s
laudo
s
de lesões corporais. Noutro giro, impende destacar o reconhecimento dos indícios de autoria a partir dos depoimentos testemunhais
e da palavra da vítima
, precisos e robustos, que se revelam harmônicos com os demais elementos constantes nos fólios. Nesse sentido, observa-se o
standard
probatório razoável e suficiente à submissão do Insurgente ao julgamento popular, sob pena de usurpação da competência constitucional do juiz natural dos crimes dolosos contra
a
vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

9.
Por fim, insta ressaltar que o requerimento de afastamento das qualificadoras carece de guarida, haja vista a inexistência de manifesta inadmissibilidade ou patente dissociação destas em relação à realidade dos autos, o que inviabiliza a reforma da pronúncia nesse mister. O mesmo pode se dizer no que concerne ao pleito de desclassificação do delito, que igualmente não reúne condições de prosperar. A esse respeito, cumpre salientar que havendo plausibilidade e razoabilidade da tese acusatória referente ao
animus necandi
– como há, de fato, no caso em tela – forçoso submeter à discussão ao Tribunal Popular.

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0000564-31.2015.8.05.0036
, tendo como
Recorrente

Antônio Alves Missaia

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11